Tribunal: STF
Processo: Rcl 71258
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA N. 444 DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de Presidente Prudente, contra decisão proferida pela 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n. 1000642-28.2024.8.26.0482, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 444 e 24 de Repercussão Geral.



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere ao pleito de “incorporação dos valores pagos a título de ‘plantões’ na base de cálculo do 13º salário, das férias e do terço constitucional. Em primeiro grau de jurisdição a ação foi julgada procedente, com a inclusão da indigitada verba na base de cálculo das rubricas postuladas” (fl. 1, e-doc. 1).



    Contra essa decisão foi interposto recurso inominado, em que a 5ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJSP, deu parcial provimento apenas para determinar a incidência dos descontos legais na espécie. 



    Após, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados; recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento; agravo interno em que a autoridade reclamada decidiu que (e-doc. 2):



    “AGRAVO INTERNO Servidora Pública Municipal Presidente Prudente - Repercussão de plantões em 13º salário, férias e 1/3 de férias - Negativa de seguimento a Recurso Extraordinário Matéria inerente ao Tema n. 444 do Colendo STF - Decisão agravada entendeu pela ausência de repercussão geral das questões constitucionais debatidas Acórdão que decidiu a controvérsia estabelecida na lide em conformidade com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria Impossibilidade de reanalise em sede de recurso extraordinário Decisum denegatório que merece ser mantido Incidência do art. 1.030, I, a, do CPC AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. 



    Sustenta o reclamante que “embora o Tema n. 444 esteja em plena eficácia, seu conteúdo se encontra superado pelas alterações normativas ocorridas na Constituição Federal (Emendas Constitucionais 103/2019)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta o reclamante que “embora tenha sido reconhecida a inexistência de repercussão geral em caso semelhante, por meio do Tema n. 444, é inegável que, em razão de uma nova norma constitucional, que influencia a matéria, conforme demonstrado no Recurso Extraordinário interposto, a análise de repercussão geral outrora realizada por este Colendo Supremo Tribunal Federal também se torna comprometida. Isso se deve ao número significativo de demandas que pleiteiam a repercussão de verbas em plantões e à nova norma constitucional, tornando a repercussão geral evidente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Aduz que “considerando que no Recurso Extraordinário interposto houve pedido de superação de precedente e revisão do entendimento firmado (overruling) e, considerando ainda que cabe somente a este Colendo Supremo Tribunal Federal analisar a superação de precedentes, resta evidenciada a usurpação de competência com a não remessa dos autos a esta Colenda Corte Constitucional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Discorre que “é certo que o Tema n. 444 de Repercussão Geral não se ajusta mais à hipótese dos autos, uma vez que é anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 e à consequente inclusão do artigo 39, § 9º, na CF. Prova disso é que a fundamentação adotada por esta Suprema Corte para afastar a repercussão geral, naquela ocasião, foi a de que se tratava de uma questão meramente infraconstitucional. Com a nova redação da Constituição Federal, é evidente que uma mudança de orientação é possível e desejável” (fl. 11 e-doc. 1).



    Afirma que “considerando que a revisão, alteração ou revogação desse precedente compete a este Colendo Supremo Tribunal Federal, é certo que a não remessa dos autos a este Egrégio Tribunal Constitucional configura usurpação de competência, quando da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário por suposto óbice do art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do CPC” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “fica claro que a intenção Poder Constituinte Derivado foi estabelecer, de forma inequívoca, a proibição da incidência de vantagens sobre vantagens, com o intuito explícito de evitar o surgimento do chamado efeito cascata no cálculo da remuneração dos servidores públicos. Esta premissa, de caráter essencial para a equidade e sustentabilidade dos sistemas remuneratórios do serviço público, foi claramente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 563708 (Tema 24, julgado em 06/02/2013, isto é, posteriormente ao Tema n. 444)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente o Tema n. 444 da repercussão geral, que dispõe que:



    A questão da inclusão do valor recebido por servidor municipal da área de saúde, a título de plantões, na base de cálculo das vantagens pecuniárias “Gratificação Natalina” (13º salário) e terço de férias, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    No caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (Rcl n. 52.151-AgR/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, j. 11.4.2022, p. 22.4.2022).



    Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco”. (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    Observo, ainda, que a reclamação constitucional não é o meio processual adequado para alegação de superação de entendimentos fixados na sistemática da repercussão geral.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente